Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711674-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO PINHEIRO, MARIA RAQUEL SANDI PINHEIRO, JULIANA SANDI PINHEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro, Maria Raquel Sandi Pinheiro e Juliana Sandi Pinheiro contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato n. 0705573-14.2025.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por eles (id 207952710 dos autos originários). Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil apresentou contrarrazões (id 71321936). Suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pediu o desprovimento do agravo de instrumento. Intimem-se Francisco de Assis Figueiredo Pinheiro, Maria Raquel Sandi Pinheiro e Juliana Sandi Pinheiro para apresentarem manifestação sobre a preliminar suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator